Tribunal: CARF
Processo: 14041.000257/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000257/2008-55
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.706 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma trata de questão
fática diferente daquela enfrentada no Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora) e Tatiana
Midori Migiyama, que conheceram do recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000257/2008-55
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.706 - CSRF/3a Turma
Processo no 14041.000257/2008-55

Relatório

Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, interposto pelo
Contribuinte ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de
junho de 2009, em face do Acórdão no 3302-01.247, que possui a seguinte ementa, transcrita na
parte que interessa ao presente exame:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
COFINS E PIS. AUTOS DE INFRAÇÃO. MPF. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
MPF.
Reputa-se válido o auto de infração instaurado por MPF, que tenha cumprido
todos os requisitos legais necessários à sua validade, bem como tenha sido
alterado obedecendo às regras contidas no art. 9o da Portaria RFB n 11.371, de
12 de dezembro de 2007.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO EFETUADA DEPOIS DO INÍCIO DA
AÇÃO FISCAL. PERDA DE ESPONTANEIDADE.
Pagamentos e declarações efetuados depois da lavratura do Auto de Infração não
caracterizam denúncia espontânea, excludente da responsabilidade por infrações,
conforme disposto no art. 138 e parágrafo único do CTN, c/c o art. 7o, § 1o, do
Dec. no. 70.235, de 1972.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
REDUÇÃO
DE
50%.
RECOLHIMETO.
Somente o recolhimento (pagamento por meio de Darf) tem o efeito de reduzir a
multa de ofício devida em 50%, se efetuado no prazo de impugnação.
Recurso Voluntário Negado”

Houve interposição de embargos de declaração por parte do contribuinte, alegando contradição e
omissão no julgado. No entanto, os embargos foram rejeitados.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.706 - CSRF/3a Turma
Processo no 14041.000257/2008-55

Após apresentou Recurso Especial suscitando as seguintes matérias de divergência:
1 – Quanto à nulidade do acórdão recorrido, por omissão sobre ponto essencial;
2 – Quanto à reaquisição da espontaneidade no curso da fiscalização, por extinção
dos créditos tributários lançados em virtude de compensação efetuada;
3 – Quanto à redução da multa de ofício em 50%, conforme art. 44, §3o da Lei no
9.430/99, em virtude de compensação efetuada antes da impugnação.

No entanto conforme despacho de fls. 580 a 584, foi dado seguimento parcial ao
recurso interposto, apenas em relação à matéria 3 – Quanto à redução da multa de ofício em
50%, conforme art. 44, §3o da Lei no 9.430/99, em virtude de compensação efetuada antes
da impugnação.

A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial,
requerendo a sua negativa de provimento.

É o relatório em síntese.

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 580 a 584,
conforme abaixo:

Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.706 - CSRF/3a Turma
Processo no 14041.000257/2008-55

“Para comprovar o dissenso foi colacionado, como paradigma, o Acórdão no
1803-00.815. Vejamos sua ementa, transcrita na parte de interesse ao presente
exame:
Acórdão no 1803-00.815:

“RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PF EQUIPARADA À PJ.
A fim de evitar locupletamento ilícito da Fazenda Nacional, deve ser concedida a
compensação de indébitos tributários que afloraram na apuração da matéria
tributável do lançamento de ofício, mormente se o contribuinte sequer admitia a
nova situação jurídica criada pelo procedimento fiscal. A valoração dos débitos e
créditos deve se dar na data da impugnação tempestivamente apresentada,
concedendo-se a redução regulamentar à multa de ofício em relação aos débitos
parcial ou integralmente compensados.”

No voto condutor, destaco o seguinte trecho do paradigma:

e-folha 577: “Destarte, considerando que o pedido de compensação se processou
após o regular lançamento de ofício e no bojo do processo administrativo fiscal
durante a impugnação, deve a compensação se processar considerando a
imputação dos débitos e créditos apurados, com a multa de ofício reduzida em
50%, acrescentando-se a taxa SELIC à título de juros de mora tanto para os
créditos como para os débitos, valorando-se a compensação na data do protocolo
da impugnação.”

Por sua vez, o acórdão recorrido assenta, em seu voto condutor:

e-folha 471: “Quanto à multa de ofício, não há que se falar em sua redução, nem
mesmo proporcionalmente, uma vez que houve não homologação e somente a
efetiva compensação tem efeito sobre a redução, conforme previsto no art. 44, §
3o, da Lei no 9.430, de 1996”

Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.706 - CSRF/3a Turma
Processo no 14041.000257/2008-55

Aqui verifica-se de fato a divergência. O acórdão recorrido não reconhece a
redução da multa de ofício no caso de compensação, antes da impugnação,
enquanto o paradigma aplica tal redução.

Com essas considerações, conclui-se que a divergência jurisprudencial foi
comprovada em parte, apenas em relação à matéria 3 – Quanto à redução da
multa de ofício em 50%, conforme art. 44, §3o da Lei no 9.430/99, em virtude
de compensação efetuada antes da impugnação.”

Do Dispositivo.

Diante do exposto conheço do recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Recurso Especial do Contribuinte
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar na hipótese vertente à
conclusão diversa daquela por ela adotada, quanto ao conhecimento do Recurso de Especial
interposto pelo Contribuinte, que trata da redução da multa de ofício em 50%, conforme art.
44, §3o da Lei no 9.430, de 1999, em virtude de compensação efetuada antes da
impugnação”, como passaremos a demonstrar.
Do conhecimento
O recurso é tempestivo, todavia entendo que não preencha os demais requisitos de
admissibilidade conforme a seguir é esclarecido.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.706 - CSRF/3a Turma
Processo no 14041.000257/2008-55

A divergência suscitada no Recurso Especial do Contribuinte diz respeito à
redução da multa de ofício em 50%, conforme art. 44, §3o da Lei no 9.430, de 1996, em virtude
de compensação efetuada antes da impugnação.
Uma análise mais acurada do Acórdão utilizado para paragonar a matéria, leva-me
à reconsideração da Admissibilidade do Recurso Especial de divergência apresentado. Entendo
que o Contribuinte não demonstrou a divergência jurisprudencial alegada, uma vez que não há
similitude fática entre o Acórdão recorrido e o Acórdão paradigma apontado.
Com efeito, somente resta demonstrada divergência jurisprudencial em casos nos
quais, frente a situações fáticas similares, colegiados tenham aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Isso porque fatos diferentes atraem norma jurídicas diferentes o que impossibilita
a verificação aplicação divergente da legislação.
Pois bem, os lançamentos lavrados nos Autos de Infração decorreram de
procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, que constatou
diferenças de valores, em todos os meses do período fiscalizado, entre a escrituração da
contribuinte (Livro Razão) e as informações declaradas nas DCTF.
Veja-se a ementa do Acórdão recorrido (parte que interessa ao caso)
“(...) DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO EFETUADA DEPOIS DO INÍCIO DA
AÇÃO FISCAL. PERDA DE ESPONTANEIDADE.
Pagamentos e declarações efetuados depois da lavratura do Auto de Infração não
caracterizam denúncia espontânea, excludente da responsabilidade por infrações,
conforme disposto no art. 138 e parágrafo único do CTN, c/c o art. 7o, § 1o, do Dec. no.
70.235, de 1972.
“(...) COMPENSAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO 50%. RECOLHIMENTO.
Somente o recolhimento (pagamento por meio de Darf) tem o efeito de reduzir a multa
de ofício devida em 50%, se efetuado no prazo de impugnação”.
Para comprovar o dissenso foi colacionado, como paradigma, o Acórdão no 1803-
00.815, de 23/02/2011. Vejamos sua ementa, transcrita na parte de interesse ao presente exame:
“(...) RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PF EQUIPARADA À PJ.
A fim de evitar locupletamento ilícito da Fazenda Nacional, deve ser concedida a
compensação de indébitos tributários que afloraram na apuração da matéria tributável
do lançamento de ofício, mormente se o contribuinte sequer admitia a nova situação
jurídica criada pelo procedimento fiscal. A valoração dos débitos e créditos deve se dar
na data da impugnação tempestivamente apresentada, concedendo-se a redução
regulamentar à multa de ofício em relação aos débitos parcial ou integralmente
compensados.” (Grifei)
No voto condutor, destaco o seguinte trecho do Acórdão paradigma:
“Destarte, considerando que o pedido de compensação se processou após o regular
lançamento de ofício e no bojo do processo administrativo fiscal durante a
impugnação, deve a compensação se processar considerando a imputação dos débitos e
créditos apurados, com a multa de ofício reduzida em 50%, acrescentando-se a taxa
SELIC à título de juros de mora tanto para os créditos como para os débitos, valorando-
se a compensação na data do protocolo da impugnação.” (Grifei)
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.706 - CSRF/3a Turma
Processo no 14041.000257/2008-55

Por sua vez, o Acórdão recorrido assenta, em seu voto condutor que (fl. 471):
“(...) Quanto à multa de ofício, não há que se falar em sua redução, nem mesmo
proporcionalmente, uma vez que houve não homologação e somente a efetiva
compensação tem efeito sobre a redução, conforme previsto no art. 44, §3o, da Lei no
9.430, de 1996” (Grifei)
De pronto, há de se destacar que o §3o do art. 44 da Lei no 9430, de 1996, permite
a redução da multa se o débito for pago ou compensado dentro do prazo da Impugnação.
Analisando os autos, quanto à Multa de Ofício, conforme restou demonstrado e
provado na decisão da DRJ, as respectivas DCOMP foram apresentadas depois de iniciado o
procedimento administrativo fiscal e, consoante consta do voto condutor do Acórdão recorrido,
não houve homologação das DCOMP (e somente a efetiva compensação tem efeito sobre a
redução). Assim, os créditos tributários não foram extintos por compensação nem por
pagamento. Ou seja, resta claro que a redução da multa de ofício, segundo o §3o do art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, está condicionada a extinção do crédito tributário, mediante pagamento e/ ou
DCOMP devidamente homologada pela Administração Tributária.
De outro lado, no Acórdão paradigma no 1803-00.815, a compensação foi feita
entre o período do lançamento e da Impugnação (referente ao crédito lançado no Auto de
Infração), ou seja, a compensação foi efetuada após o lançamento de ofício. “Destarte,
considerando que o pedido de compensação se processou após o regular lançamento de ofício e
no bojo do processo administrativo fiscal durante a impugnação ...”.
Outra diferença relevante é que, no Acórdão recorrido, houve a NÃO
homologação da Compensação, matéria que não é discutida no Acórdão paradigma.
Além disso as situações fáticas e jurídicas dos autos são bem diferentes. No
paradigma, trata-se de Auto de Infração de IRPJ (e seus reflexos CSLL, PIS e COFINS), em
virtude de equiparação de PF à PJ, como consequente arbitramento do lucro dos períodos.
Atinente à multa, trata-se de aproveitamento de excesso de IRRF, ou seja, a existência do crédito
é induvidosa.
No recorrido trata de Auto de Infração de PIS e de COFINS (primeiramente
verificação do IRPJ, com seus reflexos CSLL, PIS e COFINS), em virtude da constatação de que
a empresa possuía movimentação financeira incompatível com sua receita declarada e em
paralelo, constatou-se diferenças de valores entre a escrituração da contribuinte e a DCTF, em
relação às contribuições para o PIS e para a COFINS.
Dentro desse contexto, cotejando os arestos (recorrido e paradigma), entendo que
não restou demonstrado interpretação divergente da Lei federal, e sim apreciação de casos
distintos (situações fáticas diferentes), o que justifica a negativa de seguimento do presente
recurso, escorado no disposto do que dispõe o art. 67 do RI-CARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.706 - CSRF/3a Turma
Processo no 14041.000257/2008-55

§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
(Grifei)
Diante do exposto, com fulcro no art. 67, do Regimento do CARF, não conheço
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital